Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715394-05.2021.8.07.0000 PACIENTE: VANESSA CELESTINO DA COSTA IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANESSA CELESTINO DA COSTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente, incursa, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0715246-88.2021.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. Samuel Pereira) que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido com base em meras suposições, sem apresentar fundamentos concretos, o que viola o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu às presas mães de crianças o direito de ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar, o que é o caso da paciente, que possui dois filhos menores de doze anos. Ademais, asseverou que não se trata de crime cometido mediante violência e/ou grave ameaça, de maneira que o caso se enquadra na hipótese do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Destacou que as condições pessoais da paciente são favoráveis, pois é primária, de bons antecedentes, não é criminosa contumaz, informou endereço da sua mãe (onde poderá ser encontrada) e não resistiu à prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória à paciente ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que mediante imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a monitoração eletrônica. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária do NAC decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Entendeu que a medida seria necessária, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que com ela foi apreendida grande quantidade de droga – mais de 9Kg (nove quilos) de maconha – e o flagrante ocorreu em contexto de tráfico interestadual, por meio de transporte aéreo, circunstâncias que evidenciam maior periculosidade, risco concreto de reiteração delitiva e envolvimento profundo com o tráfico. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de nove quilogramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, em contexto de traficância entre unidades da federação por meio de transporte aéreo, demonstra o profundo envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação à alegação defensiva de que a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, cabe frisar que, neste momento, não é possível a este Juízo antever qual regime inicial de cumprimento de pena seria fixado em caso de eventual condenação, uma vez que o prolator da sentença poderá levar em conta elementos a serem colhidos no decorrer da instrução, bem como o passado delituoso do custodiado. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VANESSA CELESTINO DA COSTA (filho de Osmarina Celestino da Costa, nascido em 18/07/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 25648825) Pleiteada a revogação da prisão preventiva perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o pedido foi indeferido. O Magistrado reiterou que o fato foi gravíssimo. Nesse sentido, destacou que o flagrante aconteceu na rota aérea Manaus-Rio, que, como é do conhecimento, é utilizada pelas organizações criminosas mais perigosas do país. Também fez referência à grande quantidade de droga apreendida: 9 Kg (nove quilos) de maconha. Acrescentou que, embora a Defesa afirme que a paciente seria primária, não comprovou a alegação, pois não juntou folha de antecedentes relativa ao local de origem da viagem (Manaus), onde, conforme as certidões de nascimento anexadas ao pedido, seus dois filhos nasceram lá. Também não comprovou ausência de antecedentes no local para onde iria (Rio de Janeiro). Ademais, ela juntou comprovante de residência no Distrito Federal, em nome de terceira pessoa, sem comprovar algum vínculo. Mencionou, ainda, que, conforme entendimento jurisprudencial, a maternidade, por si só, não assegura a liberdade. Segue o teor da decisão: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de VANESSA CELESTINO DA COSTA, porquanto a acusada é primária, de bons antecedentes, mãe de duas crianças menores de 12 anos, tem residência fixa, e não apresenta risco a manutenção da ordem pública ou a aplicação da lei penal, caso responda em liberdade, conforme fundamentação de ID. 91145911. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, conforme cota de ID. 91187858. Decido. O fato é gravíssimo. A rota do vôo é a mesma realizada pelas organizações criminosas mais perigosas do país (MANAUS-RIO). A quantidade de drogas (NOVE QUILOS de maconha) é superlativa. A requerente não juntou sua folha de antecedentes criminais de MANAUS, onde residiu por certo período e tem vínculos, porque os dois filhos nasceram lá (vide certidões juntadas). Não há certidão de antecedente do estado do Rio de Janeiro, para onde ia e, eventualmente, também pode ter vínculos. Sequer o INI está anexo aos autos. O comprovante de residência no DF (?), local estranho à rota realizada, está em nome de terceira pessoa que não a ré, cujo vínculo não foi comprovado. Assim, não havendo qualquer fato novo e não atendendo a ré aos mínimos requisitos legais, INDEFIRO A LIBERDADE. A maternidade não assegura passe livre para a criminalidade, como já reconhecido pela vasta jurisprudência de nossos tribunais, em especial do e. TJDFT. Intimem-se. Preclusa, translade-se cópia para os autos da ação penal e aquivem-se. (ID 256448826) Não se observa, segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição pela domiciliar, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante as alterações promovidas pela Lei n. 13.769, de 19-dezembro-2018, que acrescentou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, remanesce a possibilidade de considerar as peculiaridades do caso para deixar de conceder a prisão domiciliar a mulher com filho menor de idade (nesse sentido: HC 605.576/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Ademais, o impetrante sequer juntou à presente impetração qualquer comprovante de que a paciente possui filhos menores de idade ou outros documentos que evidenciem que possui algum vínculo no Distrito Federal. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia da certidão de nascimento dos filhos da paciente e outros documentos que entender convenientes, sob pena de arcar com ônus da não comprovação das suas alegações. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator